Tribunal: STF
Processo: RMS 38478
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (eDOC 125). 



    A parte embargante sustenta, em suma, que “a prescrição invocada pela embargante nas razões do Recurso Ordinário tratou de outro momento, qual seja, que entre a data da ciência pela autoridade competente e a instauração do PAD transcorreram mais de 05 (cinco) anos” (eDOC 129, p. 2). 



    Aduz que “esse ponto não foi decidido na r. decisão monocrática ora embargada, tratando-se, com todo respeito, de omissão que deve ser sanada, até para permitir o debate desse ponto em futuro Agravo Interno” (eDOC 129, p. 3). 



    Pontua que “outro ponto que requer seja debatido diz respeito à Ação Penal n. 0002048-29.2013.4.01.3809 movida pelo MPF em face da embargante e de diversos outros servidores do INSS no tocante à mencionada Operação Quimera, onde a ora embargante foi absolvida” (eDOC 129, p. 6). 



    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação, pleiteando “que não sejam conhecidos os embargos de declaração ou, caso admitidos, que, no mérito, sejam rejeitados” (eDOC 139). 



    É o relatório. Decido. 



    O art. 1.024, §2º, do CPC/15 preconiza o seguinte: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Verifico, contudo, que razão não assiste à embargante. 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não há vício a ser sanado. 



    A Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com fim de obter excepcionais efeitos infringentes, uma vez que a argumentação ventilada no presente recurso, não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão embargada consignou de forma clara e expressa que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que, nos termos do § 1º do art. 142 da Lei 8.112/1990, em processo administrativo disciplinar, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão impugnada:



    “Com efeito, não se verifica, nos termos do art. 142, da Lei 8.112/90, a alegada prescrição, uma vez que a decisão recorrida se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    […]



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUTORIA DOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE APLICADA. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE GRADAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas infrações puníveis com demissão, a ação disciplinar prescreverá em cinco anos, começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido, sendo interrompido pela abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar, consoante se extrai do art. 142 da Lei 8.112/1990. 2. Nos termos do art. 142, § 3º, da Lei 8.112/190, o prazo prescricional recomeça a contar, por inteiro, a partir da decisão final da autoridade competente ou após o transcurso do lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias que a Administração Pública possui para concluir o inquérito administrativo. 3. In casu, descabe a alegação de decurso do prazo prescricional, mercê de os fatos terem sido informados à autoridade competente no dia 24/10/2002. Já o processo administrativo disciplinar foi instaurado em 18/4/2003, interrompendo o prazo prescricional, o qual recomeçou somente após 140 (cento e quarenta) dias, ou seja, em 5/9/2003. Por fim, tendo sido a sanção imposta em 27/8/2008, por meio da Portaria 187, publicada no DOU, inexiste prescrição. 4. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que “o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático–probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o impetrante praticou ou não os fatos que foram a ele imputados”. 5. O agravante, todavia, não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações concernentes à dúvida sobre sua autoria nos ilícitos imputados. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento consubstanciado no PAD, demandaria a dilação probatória para confirmar as alegações do agravante quanto à nulidade do PAD. 6. Ademais, o indeferimento das novas provas foi suficientemente justificado, impedindo o acolhimento das alegações de cerceamento de defesa. Inexistente, ainda, ofensa à isonomia ou a normas e princípios que regem o processo administrativo disciplinar, uma vez que inviável equiparação de tratamento entre as conclusões de comissões processantes independentes em relação aos respectivos objetos de apuração, dentro das particularidades de cada contexto próprio. 7. Agravo interno DESPROVIDO’ (RMS 33.989-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 08.06.2020). 



    [...]



    A despeito da questão da prescrição, destaco, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RMS 35.961, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 08.10.2021:



    ‘(...) Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, o recurso não merece prosperar. 



    Conforme relatado, a defesa reitera que o termo inicial do lapso prescricional da infração disciplinar, no caso, foi o conhecimento da constituição da empresa Rio Lagos Trading S/A, que tem a esposa do ora recorrente como sócia-proprietária, pelo Escritório de Pesquisa e Investigação da 5ª e 9ª Região Fiscal, em 27 de julho de 2005, de modo que já teria transcorrido o prazo quinquenal no momento da instauração do PAD em 3 de setembro de 2010. 



    Todavia, o Superior Tribunal de Justiça aplicou à espécie o seu entendimento mais atual vertido na Súmula 635/STJ, no sentido de que os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, e não da ciência da infração por qualquer servidor público, não havendo julgados recentes desta Corte em sentido oposto. 



    Tal entendimento sumulado não transborda da atividade jurisdicional do Tribunal a quo de realizar interpretação das normas infraconstitucionais a fim de delinear o seu alcance. Inclusive, ao meu sentir, este entendimento é o que mais se conforma a uma ponderação entre o poder disciplinar da Administração Pública de um lado e, do outro, a segurança jurídica mediante a prescrição da pretensão punitiva, levando em consideração que, a despeito de qualquer servidor ter o dever geral de levar a conhecimento das autoridades eventual infração disciplinar de que tome conhecimento, não é qualquer servidor que possui o poder para instaurar e apurar infração disciplinar. 



    Não se mostra crível, assim, que, mesmo não havendo qualquer morosidade da Administração Pública para apurar eventual ilícito administrativo, ela fique impossibilitada de exercer o seu poder de punir pelo fato de algum servidor sem poderes institucionais de proceder a apuração do ilícito não levar a conhecimento das autoridades do órgão eventual ilícito funcional. 



    Sobre o assunto, Antonio Carlos Alencar Carvalho explana que: 



    […] a interpretação sistemática do direito direito positivo federal implica o juízo de que a contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de punir as transgressão funcionais deve fluir do conhecimento do fato pela autoridade administrativa com competência para instaurar procedimento sindicante ou processo sancionador. (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos tribunais e da casuística da Administração Pública. 7ª edição. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 1694). 



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança’. (grifos nossos)



    No que tange à alegada absolvição da recorrente na ação penal nº 0002048-29.2013.4.01.3809, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandado de segurança em sede recursal ordinária, com vistas à inclusão de matéria não suscitada no tribunal a quo. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido." (RMS 34.688-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28.04.2022)



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO PELO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. REGIME JURÍDICO DOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 8.112/1990. PORTARIA VÁLIDA E FUNDAMENTADA NOS PARECERES CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO IMPUGNADO QUE SE AJUSTA ÀS BALIZAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes: RMS 34701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11.09.2017; MS 30522 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10.08.2017; RMS 34595 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.08.2017; RMS 30010, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17.02.2016; RMS 32645, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07.05.2014; e RMS 26509 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 28.09.2007. 2. O relatório da comissão permanente de disciplina não vincula a autoridade julgadora, que pode, motivadamente, alcançar conclusão distinta, à luz das provas coligidas aos autos do processo administrativo disciplinar. Inteligência do art. 168 da Lei nº 8.112/1990. Precedentes desta Suprema Corte. 3. Foram consideradas, no caso, as circunstâncias de fato descritas em manifestação divergente de membro da comissão permanente de disciplina, para aplicação, ao impetrante, da sanção disciplinar de demissão. 4. Conclusão diversa da alcançada pela autoridade administrativa competente demandaria rediscussão de fatos e reexame de provas produzidas no âmbito do processo disciplinar, providência incompatível com o rito mandamental. Precedentes: RMS 34004 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11.12.2017; MS 34712 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25.10.2017; RMS 34701 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.09.2017; RMS 33937, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.11.2016; MS 28353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2015; e MS 23201, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.08.2005. 5. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa." (RMS 25.300-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26.11.2018)



    Ainda que superado tal óbice, as únicas hipóteses em que a decisão judicial pode influenciar a instância administrativa é quando é reconhecida, no âmbito do processo penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Neste sentido: MS 22.534, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 10.09.1999, RMS 30.376-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2018, o RMS 334.041 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.04.2016 e o RMS 28.919 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.02.2015.



    No hipótese dos autos, como consignado pela própria recorrente, o juízo criminal decidiu pela absolvição da embargante ante a insuficiência das provas para a condenação (eDOC 129, p. 9 e 10), o que evidencia que esta decisão não produz qualquer efeito quanto ao PAD impugnado na presente ação mandamental. 



    Não há, portanto, que se falar em omissão.



    Ante o exposto, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente